Tribunal: TJPA
Processo: 0806277-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806277-77.2021.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A., MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por VALE S/A e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução Fiscal para excluir da cobrança valores relacionados a notas fiscais referentes a serviços sujeitos à exceção do art. 3º da LC nº 116/2003, mantendo a cobrança quanto às demais notas. Ambas as partes buscam reformar a sentença quanto à exclusão ou manutenção de notas fiscais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e discutir a repartição de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA, ao incluir determinadas notas fiscais, atende aos requisitos de certeza e liquidez diante das exceções do art. 3º da LC nº 116/2003 sobre o local da prestação de serviços; (ii) estabelecer se há nulidade na sentença por suposta falta de fundamentação e se é devida a modificação na distribuição dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituir os fatos que lhe deram origem, mediante prova robusta.

O juiz de primeiro grau fundamenta adequadamente a exclusão de notas fiscais referentes a serviços enquadrados como exceção no art. 3º da LC nº 116/2003, vinculando a cobrança do ISS ao local da prestação do serviço.

As notas fiscais mantidas na CDA não se enquadram nas hipóteses excepcionais do art. 3º, sendo legítima a cobrança no Município do estabelecimento do prestador.

A sentença e os embargos de declaração oferecem fundamentação suficiente e específica, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.

O rateio dos honorários de sucumbência observa a sucumbência recíproca, de forma proporcional à exclusão parcial dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de provar eventuais vícios.

A exclusão de valores referentes a serviços prestados em local diverso do estabelecimento do prestador deve observar as exceções previstas no art. 3º da LC nº 116/2003.

A sentença que examina de forma fundamentada a incidência ou não do ISS sobre as notas fiscais que instruem a CDA não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, e 803; LC nº 116/2003, art. 3º; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º e §6º, 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1650615/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1682103/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.10.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0864787-76.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0806277-77.2021.8.14.0040

APELANTES | APELADOS: VALE S.A e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos, separadamente, pela demandante
VALE S/A
(ID 16906914), e pelo demandado
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID 16906920), em face Sentenças exaradas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Embargos à Execução.

A
sentença
que julgou os Embargos à Execução (ID 16906899) o fez nos seguintes termos:

(...)

Decido.

A alegação de nulidade do auto de infração não merece prosperar. Os atos administrativos têm presunção de legalidade, assim, não pode o administrado falar em nulidade destes sem trazer provas incontestáveis acerca do vício arguido. Ou seja, o ônus da prova cabe ao embargante. Senão vejamos:

Meta 1 CNJ EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ISSQN. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PROVA DE VÍCIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, o auto de infração como o procedimento administrativo tributário são genuinamente atos administrativos, de forma que, impera a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, é bem verdade se tratar de presunção relativa (juris tantum), cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade fiscal competente, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC; 2. Compulsando o Auto de Infração nº 7211/2008 (fl. 14), denota-se haver a descrição pormenorizada da infração perpetrada pela apelante, mencionando os dispositivos legais violados, contendo os nomes dos representantes legais (co-responsáveis), a saber, Bárbara Gualberto Freire e José Eymard Marinho Freire, consoante cópia do contrato social (fls. 12/13), razão pela qual inexistiu violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na ação fiscal, afigurando-se legal o procedimento; 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores Membros integrantes da 2ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora(TJ-CE - AC: 01313230620118060001 CE 0131323-06.2011.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2021)

Ademais, não se pode imputar à Fazenda Pública a obrigação de juntar na execução fiscal o processo administrativo fiscal, visto que goza de presunção de veracidade. A jurisprudência é pacífica neste sentido. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o Tribunal a quo, explicitamente, discorrido sobre a questão atinente à extinção do feito e a aplicabilidade dos dispositivos apresentado. II - Neste panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça IV - No mérito, melhor sorte assiste ao recorrente. Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor. Neste mesmo sentido: REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017; REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. V - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1650615 RJ 2017/0018218-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EXECUTADO.JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na sentença, foi declarada extinta execução fiscal de dívida do FGTS ao fundamento de que a desídia da parte exequente, não juntando aos autos o processo administrativo, mesmo diante da expressa determinação judicial neste sentido, resulta no afastamento da presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, uma vez que não restou comprovada a notificação do executado acerca do lançamento em questão. 2. É pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS (REsp 1311899/RS, Ministra Assusete Magalhães, 2T, DJe 02/03/2021). 3. Provimento à apelação, reformando-se a sentença para prosseguimento da execução, com a intimação do executado para juntada do processo administrativo.(TRF-1 - AC: 00783913220124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/08/2021 PAG PJe 24/08/2021 PAG)

O embargante se desincumbiu do seu dever de demonstrar os supostos vícios no auto de infração. Por esta razão, rejeito a arguição de nulidade.

Com relação a argumentação de que o ISS teria que ser recolhido no Município onde foi prestado o serviço, a regra geral é a do recolhimento no município onde está localizado o prestador do serviço, mas o artigo 3º, da LC nº 116/2003 elenca os serviços que serão tributados no município da prestação de serviço. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DO ISS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTE DO STJ. A verossimilhança do direito encontra-se consubstanciada na demonstração de que o serviço foi prestado, na sua integralidade, na localidade da empresa contratante, assim como a agravante estruturou uma unidade da prestação do serviço no Distrito Federal, onde foi prestado o serviço, agregado à comprovação do recolhimento do ISS no Distrito Federal, conforme declaração fornecida por aquela unidade de federação (fl. 239@), onde consta expressamente a retenção do ISS nos exercícios de janeiro a julho de 2017, mesmo período objeto de exação pela municipalidade de Porto Alegre. Consideradas a existência de entendimento consolidado sobre a questão no STJ e a demonstração de provas indicando o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa, assim como a comprovação do recolhimento do ISS nesta unidade de federação, e a reversibilidade do provimento, por fim, decorre da demonstração de recolhimento dos valores controvertidos, os quais se encontram manifestados nos comprovantes de recolhimento de ISS em favor do Município de Porto Alegre, fls. 162, 164, 233 e 235@, exsurge provável o... direito alegado na petição inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077149169, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/05/2018).(TJ-RS - AI: 70077149169 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/05/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2018)

Da análise das notas de serviço que originaram a CDA, verifiquei que há notas cujo serviço não se enquadra nos listados pelo dispositivo legal supramencionado.

Entretanto, há notas fiscais que demonstram que o pagamento do imposto deveria ser realizado nos termos do artigo 3º, da LC Nº 116/2003, quais sejam: notas fiscais: 77, 78, 84, 99, 102, 112, 114, 122, 123, 154, 155, 157, 164, 192, 194, 195, 444, 464, 182, 203.

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos à Execução Fiscal, e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 803, do CPC.

Sem custas, ante a isenção de que goza a Fazenda Pública.

Condeno à Embargada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa.

Em face da decisão, o Ente demandado opôs
Embargos de Declaração
, julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos (ID 16906903).

(...)

À vista do exposto, decido acolher os embargos apresentados, para integrar a sentença anterior.

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para excluir da execução fiscal os valores constantes nas notas fiscais 77, 78, 84, 99, 102, 112, 114, 122, 123, 154, 155, 157, 164, 192, 194, 195, 444, 464, 182 e 203, por se tratarem de exceção à regra do caput do artigo 3º.

As demais notas, por não se tratarem de exceção à regra inscrita no art. 3º caput, da referida Lei, devem ser cobrados pelo município do estabelecimento prestador, no caso, Parauapebas/PA.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora 10% do valor da causa a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré 10% do valor da causa a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC).

Da mesma forma, em face daquela decisão, a demandante,
Vale S/A
, assim o fez, opondo seus Embargos de Declaração, porém foram rejeitados (ID 16906911), ensejando, assim, a interposição do seu
Recurso de Apelação
(ID 16906914), objeto deste exame, sob a alegação
preliminar
de que a sentença viola o art.489 do CPC, pois está desprovida de fundamentação quanto as respostas genéricas, emitidas pelo Juízo sentenciante, as suas arguições de nulidade. No
mérito
, defende
que
a regra geral é de que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador (independentemente de ser sede, filial, sucursal, etc.), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII do art. 3° da LC 116/2003, quando o imposto sempre será devido para o Município onde o serviço foi efetivamente prestado, mesmo que o prestador não possua unidade econômica ou profissional na Municipalidade;
que
o serviço prestado à Vale são transportes rodoviários de cargas na área interna da Vale, que se localiza na Mina Serra Leste, KM 34, CEP 68.523-000, em Curionópolis/PA, não persistem quaisquer motivos para apresentar comprovantes de recolhimento do ISS, na condição de substituto tributário, ao Município de Parauapebas; que os serviços objeto da autuação não foram prestados em Parauapebas, mas sim em Curionópolis, para onde o ISS devido foi devidamente recolhido, sendo, portanto, o Exequente/Apelado totalmente ilegítimo para exigir o tributo;
que
as notas fiscais 77, 78, 84, 99, 102, 112, 114, 122, 123, 154, 155, 157, 164, 192, 194, 195, 444, foram anuladas — de maneira acertada — pelo Juízo a quo, em razão, justamente, da exceção do art. 3º, da LC 116/2003;
que
as demais notas fiscais, 4.304, 4.305 e 4.306, mantidas pelo Juízo sentenciante, deveriam, de igual maneira, serem excluídas, porque apresentam situações de extrema semelhança com as que foram desconsideradas pela Juízo em razão de se enquadrarem na exceção do art. 3º da LC 116/2003;
que
referidas notas dizem respeito ao serviço de provedores de acesso às redes de comunicação, serviço que não está na lista, prevista na Lei Complementar nº 116/2003 e no Decreto-Lei nº 406/68, de serviços passíveis de tributação pelo ISS; e
que
é inaplicável ao caso a condenação em sucumbência recíproca, já que o Juízo sentenciante considerou, válidas na execução, algumas notas fiscais, impondo, assim, um ajuste, para além da metade, na distribuição dos honorários de sucumbência.

O Município de Parauapebas deixou de apresentar contrarrazões. (ID n. 16906927)

O Ente demandado,
Município de Parauapebas
, de igual forma, interpôs o seu recurso de
Apelação
(ID 16906920), também objeto deste exame, defendendo
que
os serviços prestados, e constantes nas notas fiscais, não se enquadram nas exceções previstas no art. 3º, inciso III da Lei Complementar nº 116/2003, devendo obedecer a regra inscrita no caput do referido artigo, garantindo, assim, a sua legitimidade tributária ativa.

No ID n. 16906925,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Remetidos os autos a esta instância, os recursos foram recebidos no duplo efeito (ID 17342418).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, deixou, justificadamente, de opinar sobre a questão face a ausência de interesse público (ID n. 18089606/18089609).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os recursos devem ser conhecidos. Passo a proferir o voto.

Trata-se, aqui, de razões recursais voltadas à sentença que decidiu os Embargos à Execução, integrada pela decisão que decidiu os Embargos de Declaração opostos pelo Ente Municipal.

Tanto o recurso interposto pela VALE S/A, quanto o recurso interposto pelo Município de Parauapebas, trazem argumentos fáticos e jurídicos questionando
a obrigatoriedade, ou não, da incidência do tributo ISS sobre determinados serviços indicados nas Notas Fiscais que constituíram a CDA
, título que embasou aquela Execução Fiscal.

O que se pretende, na verdade, por ambos os recorrentes, é que o título executivo, a CDA, seja objeto de reexame pelo Juízo, considerando, para tanto, as razões apresentadas por cada um dos apelantes.

Da parte da recorrente
Vale S/A
, não obstante suas extensas e relevantes razões, a sua pretensão recursal, tem como questão central, defender que a CDA não foi instruída com Notas Fiscais que a validassem, pois sobre os serviços descritos naquelas Notas
não incidem o tributo do ISS
, logo, a CDA não poderia servir de título para a Execução Fiscal promovida.

O argumento principal da recorrente é que aquelas Notas Fiscais, 4.304, 4.305 e 4.306, mantidas pelo Juízo sentenciante, deveriam ser, também, excluídas, pois indicam serviços de extrema semelhança com os que foram apontados naquelas Notas desconsideradas pelo Juízo.

Por outro lado, há, nesse cenário, as razões do Ente Municipal defendendo que todas as notas fiscais, desconsideradas pelo Juízo sentenciante, que, também, instruíram o título executivo, a CDA,
trouxeram a descrição de serviços sobre os quais, obrigatoriamente, deve incidir o tributo ISS,
não se enquadrando nas exceções previstas no art. 3º, inciso III da Lei Complementar nº 116/2003, como quer fazer crer a apelante Vale S/A.

Atento as razões apresentadas e, sobretudo, ao arcabouço probatório, julgo não haver censura a ser aplicada à sentença que julgou os Embargos à Execução, integrada, que foi, pela decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela parte (ID 1690690).

Diferentemente do que alegou a recorrente Vale S/A, há fundamentação, objetiva e suficiente, nas decisões lançadas pelo Juízo sentenciante, não ensejando, portanto, considerar a nulidade pretendida relacionada à sentença.

O Juízo de primeiro grau cuidou de fundamentar sua decisão relacionada a validade da CDA para embasar a Ação de Execução Fiscal, consignado, inclusive, quais Notas Fiscais, que instruíram a CDA, trouxeram serviços sujeitos a incidência do ISS e os que não estariam sujeitos.

Especificamente, decidiu o Juízo de Primeiro Grau (ID 16906903):

“(...) As notas fiscais 77, 78, 84, 99, 102, 112, 114, 122, 123, 154, 155, 157, 164, 192, 194, 195, 444, 464, 182 e 203, devem ser recolhidas no local da prestação do serviço, em razão do disposto no art. 3º da LC 116/03. Isso porque são serviços de manutenção e engenharia, previsto no inciso 3 do referido artigo: “III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa”, “7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (...)”

A natureza do crédito fazendário ficou, portanto, elucidada na sentença recorrida. O valor da dívida, elemento do auto de infração, peça essencial para a CDA, passou a ser certo a partir do momento em que o Juízo sentenciante consignou quais as Notas Fiscais fariam parte da CDA, julgamento sobre o qual
nenhum reparo deve ser feito,
isso porque,
após consulta realizada nos documentos acostados aos autos
, resta evidenciado que os serviços apontados nas Notas Fiscais, consideradas e desconsideradas para a constituição da CDA,
foram devidamente examinados de acordo com a sua finalidade pelo Juízo sentenciante
a ensejar a incidência, ou não, do Tributo.

Saneadas as questões relacionadas as Notas Fiscais que constituíram a CDA,
esta passou a ser um título apto para instruir a Execução Fiscal, revestindo-se de
liquidez , certeza e exigibilidade.

A Execução Fiscal por meio da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser instruída com notas fiscais de serviços para comprovar a dívida. A CDA é um título executivo extrajudicial que atesta a existência do débito e a obrigação de pagamento. Goza da
presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA
.
IMPROVIMENTO DO RECURSO

1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3
. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA
.

4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo.
CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que
a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864787-76.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, entretanto,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo a sentença e a decisão posterior dos Embargos de Declaração, que a integrou, em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025